Tribunal: TJDFT
Processo: 0711348-44.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos, verifico que as partes não foram intimadas para manifestar-se sobre o recurso interposto pela AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. Assim, em atenção ao artigo 10, do Código de Processo Civil, intimem-se JOZINA PIRES DE ARAUJO LIMA E QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A pra que apresentem contrarrazões à apelação adesiva de ID 66846803. Prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46